Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. In casu, apesar de sustentar que não tinha ciência da procedência ilícita dos bens adquiridos, a conduta do acusado, em conjunto com demais elementos probatórios, constitui parâmetro sólido para a manutenção do decisum condenatório.

2. No crime de receptação, conforme jurisprudência firme do STJ, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.